Tribunal: STF
Processo: CJ 6959
Classe: CJ
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-23
Data de publicação: 1990-05-23

Ementa:
JUSTIÇA DO TRABALHO: COMPETÊNCIA: CONST., ART. 114: AÇÃO
DE EMPREGADO CONTRA O EMPREGADOR, VISANDO A OBSERVANCIA DAS CONDIÇÕES
NEGOCIAIS DA PROMESSA DE CONTRATAR FORMULADA PELA EMPRESA EM
DECORRÊNCIA DA RELAÇÃO DE TRABALHO.
          1. COMPETE A JUSTIÇA DO TRABALHO JULGAR DEMANDA DE
SERVIDORES DO BANCO DO BRASIL PARA COMPELIR A EMPRESA AO CUMPRIMENTO
DA PROMESSA DE VENDER-LHES, EM DADAS CONDIÇÕES DE PREÇO E MODO DE
PAGAMENTO, APARTAMENTOS QUE, ASSENTINDO EM TRANSFERIR-SE PARA
BRASILIA, AQUI VIESSEM A OCUPAR, POR MAIS DE CINCO ANOS, PERMANECENDO
A SEU SERVIÇO EXCLUSIVO E DIRETO.
          2. A DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
NÃO IMPORTA QUE DEPENDA A SOLUÇÃO DA LIDE DE QUESTÕES DE DIREITO
CIVIL, MAS SIM, NO CASO, QUE A PROMESSA DE CONTRATAR, CUJO ALEGADO
CONTEUDO E O FUNDAMENTO DO PEDIDO, TENHA SIDO FEITA EM RAZÃO DA
RELAÇÃO DE EMPREGO, INSERINDO-SE NO CONTRATO DE TRABALHO.